Tribunal: TJDFT
Processo: 0733000-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Determinação de sobrestamento do curso processual até solução de questão prejudicial. Determinação judicial. Insurgência. Inexistência. Preclusão. Reexame. Impossibilidade. Pedido de reconsideração. Interferência na fluição do prazo. Inocorrência. Prazo recursal. Inobservância. Fatos novos. Ausência. Agravo de instrumento. Intempestividade. Afirmação. Negativa de trânsito. Legitimidade. Agravo interno desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo interno interposto em face do provimento unipessoal que, reputando-o manifestamente inadmissível, negara conhecimento ao agravo de instrumento originalmente interposto em desafio à decisão que, nos autos da ação de reparação por danos morais, dentre outras resoluções, apreciando pedido de reconsideração, mantivera incólume provimento anterior, que suspendera o curso processual até que seja prolatada decisão dispondo sobre questão reputada prejudicial, pendente de exame no âmbito de processo criminal.
II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo adstringe-se à aferição do desacerto da decisão singular que negara trânsito ao agravo originalmente formulado pelo agravante sob o prisma de que o agravo fora interposto de forma serôdia, defronte a preclusão a recobrir o provimento arrostado, pois aviado o recurso com lastro em decisão advinda de pedido de reconsideração que nada inovara o provimento originalmente editado.
III. Razões de decidir
3. O legislador processual, afinado com o sistema recursal e com o instituto da preclusão, não contemplara o pedido de reconsideração, porquanto não encerra recurso, como instrumento adequado para a revisão de qualquer provimento jurisdicional, obstando que lhe seja outorgado o poder de sobrestar, interromper ou reabrir o interregno assinalado para a sujeição do decidido a revisão mediante o aviamento do instrumento processual adequado.
4. Conquanto não subsista óbice para que a parte formule pedido de reconsideração, pois inerente aos instrumentos processuais não vedados, não encerrando a formulação recurso nem encontrando conformação procedimental, não tem o condão de interferir no fluxo do prazo recursal, soando inviável que seja manejado como forma de repristinação de prazo já escoado e afastamento da preclusão, fenômeno que, de sua parte, encontra lastro legal e visa justamente assegurar o trânsito processual.
5. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada, nomeadamente porque, não encerrando recurso, o aviamento de pedido de reconsideração não interfere no fluxo do interregno recursal.
6. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes, conforme orienta o travejamento que resguarda o procedimento como forma de realização do devido processo legal.
7. Restando resolvida a pretensão, a parte inconformada deve valer-se do recurso adequado como forma de devolvê-la a reexame e revisar o decisório que não se conformara com sua expectativa, importando sua inércia na observância desse regramento processual no aperfeiçoamento da preclusão, afigurando-se sem influência na fluição do interregno recursal a formulação de pedido de reconsideração, pois não é munido do poder de interceder na marcha do prazo recursal.
IV. Dispositivo
8. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.